Tribunal: STF
Processo: RE 563965
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-06-03
Data de publicação: 2009-06-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não há omissão,
   contradição ou obscuridade a serem sanadas, sendo pretensão da
   Embargante a manifestação deste Supremo Tribunal Federal sobre a
   aplicação da decisão embargada em situações jurídicas diversas da
   examinada nos autos, o que caracterizaria jurisdição
   consultiva.
2. Embargos de declaração rejeitados.